Tribunal: TJSP
Processo: 2201958-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. DESCABIMENTO. A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO IMPUNHA OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 917§3o DO CPC PELO EMBARGANTE, QUE ENTRETANTO DEIXOU DE APRESENTAR DEMONSTRATIVO COM O VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO. EXEQUENTE QUE JUNTARA PLANILHA DISCRIMINADA DE DÉBITO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. DESCABIMENTO. A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO IMPUNHA OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 917§3o DO CPC PELO EMBARGANTE, QUE ENTRETANTO DEIXOU DE APRESENTAR DEMONSTRATIVO COM O VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO. EXEQUENTE QUE JUNTARA PLANILHA DISCRIMINADA DE DÉBITO ACOMPANHANDO A INICIAL DA EXECUÇÃO. CÁLCULO ARITIMÉTICO QUE NÃO OFERECE GRANDE COMPLEXIDADE, ENVOLVENDO DÉBITO LOCATÍCIO. HIPÓTESE APTA EM TESE A ENSEJAR EXTINÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS EX VI DO ARTIGO 917§3o,I DO CPC. PROVA PERICIAL PARA AVERIGUAÇÃO DO VALOR DEVIDO QUE NÃO SE FAZ NECESSÁRIA . RECURSO PROVIDO.